Tribunal: TJDFT
Processo: 0004354-53.2015.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0004354-53.2015.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FELIPE RODRIGUES REGINALDO, JEFFERSON DA ROCHA ANDRADE APELADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Conforme esclarecido anteriormente, não é possível nova digitalização dos autos, tendo em vista que os autos físicos foram destruídos; assim, impossível a diligência requerida conforme id. 14193649, razão pela qual a indefiro. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do recurso. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2020 11:16:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador